Tribunal: STF
Processo: RE 102857
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS. LISTA DE SERVIÇOS, A QUE SE REFERE O ART. 8., DO DECRETO-LEI N. 406/1968, NA REDAÇÃO DO ITEM VII, DO ART. 3.,
DO DECRETO-LEI N. 834/1969, ITENS 19 E 20. ENQUADRAMENTO DA ESPÉCIE NO ITEM 20 E NÃO NO ITEM 19. NÃO SE CUIDA, NO CASO, DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES EM EDIFÍCIOS EM CONSTRUÇÃO, MAS, SIM, DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES EXISTENTES EM EDIFÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.